Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESGUARDADA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. No julgamento de recurso interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade, em tese, de penhora de parcela da remuneração do executado, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, a ser analisada no caso concreto. Na reapreciação do recurso, mostra-se cabível a penhora no percentual razoável de 15% sobre a remuneração líquida do executado, a fim de não comprometer a subsistência própria e a de sua família.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.